Tribunal: TJES
Processo: 5001017-89.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001017-89.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SINDICATO DOS RESTAURANTES, BARES E SIMILARES NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5001017-89.2020.8.08.0000

Recorrente: Sindicato dos Restaurantes, Bares e Similares do Estado do Espírito Santo – SINDBARES

Recorrido: Prefeito do Município de Domingos Martins

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

SINDICATO DOS RESTAURANTES, BARES E SIMILARES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SINDBARES

interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo
, em virtude da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS - ES,
nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA (Processo nº
0000500-21.2020.8.08.0017)
, com pedido liminar
, impetrado pelo Sindicato Recorrente em virtude de suposto ato coator praticado pelo
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS
,
cujo
decisum
houve por bem indeferir o pedido liminar postulado na Inicial.

Em suas razões, o Sindicato Recorrente sustentou, em resumo, que
“impetrou Mandado de Segurança contra o art. 1º, §1º e §2º, do Decreto Municipal nº. 3.572/2020, editado em situação de calamidade, decorrente da pandemia do Coronavírus (COVID-19), que determinou a suspensão da venda de bebidas alcóolicas para consumo no local, bem como nas calçadas e passeios públicos lindeiros ao estabelecimento comercial”
, afirmando, para tanto, que o referido Decreto Municipal, “
além de violar o art. 1º, IV e o art. 170 da CF/1988, afronta veementemente o Decreto nº 4.605-R, alterado pelo Decreto 4.607-R, do Governo do Estado do Espírito Santo, que cuidou de tratar sobre o funcionamento de bares, restaurantes e similares, além de afrontar também as Portaria da Secretaria de Estado da Saúde nº. 068/2020 e 078-R”.

Diante disso, afirmou que,
“em razão da dualidade de regramento causar confusão e insegurança jurídica, e da iminência de risco potencial dos estabelecimentos comerciais chegarem à completa ruína, o agravante formulou pedido liminar, a fim de que fosse determinado a Autoridade Coatora que “(...) se abstenha de exigir o cumprimento do o art. 1º, §1º e2º do Decreto Municipal nº 3.572/2020”
, tendo, contudo, o Juízo
a quo
indeferido o pedido liminar.

Portanto, pugnou pela concessão de efeito suspensivo e ativo ao Recurso, para determinar à Autoridade Coatora
“que se abstenha de exigir o cumprimento do art. 1º, §1º e §2º, do Decreto Municipal nº. 3.572/2020 do Município de Domingos Martins/ES, no que toca à suspensão de venda de bebida alcoólica pelos restaurantes e similares para consumo no local; comunicando a concessão da segurança e determinando o integral cumprimento da ordem ao impetrado, com cominação de multa diária em hipótese de descumprimento”.

Decisão (ID 486372) proferida por esta Relatoria,
indeferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo e ativo ao Recurso.

Intimado por Carta de Ordem acerca da existência do presente Processo, nos termos da diligência realizada nos autos do
Agravo de Instrumento nº 5001368-62.2020.8.08.0000,

o Município Recorrido não se manifestou, a teor da Certidão de ID 1707736, daqueles autos.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

Vitória-ES, 18 de fevereiro de 2022.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5001017-89.2020.8.08.0000

Recorrente: Sindicato dos Restaurantes, Bares e Similares do Estado do Espírito Santo – SINDBARES

Recorrido: Prefeito do Município de Domingos Martins

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado,

SINDICATO DOS RESTAURANTES, BARES E SIMILARES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SINDBARES

interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo
, em virtude da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS - ES,
nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA (Processo nº
0000500-21.2020.8.08.0017)
, com pedido liminar
, impetrado pelo Sindicato Recorrente em virtude de suposto ato coator praticado pelo
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS
,
cujo
decisum
houve por bem indeferir o pedido liminar postulado na Inicial.

Em suas razões, o Sindicato Recorrente sustentou, em resumo, que
“impetrou Mandado de Segurança contra o art. 1º, §1º e §2º, do Decreto Municipal nº. 3.572/2020, editado em situação de calamidade, decorrente da pandemia do Coronavírus (COVID-19), que determinou a suspensão da venda de bebidas alcóolicas para consumo no local, bem como nas calçadas e passeios públicos lindeiros ao estabelecimento comercial”
, afirmando, para tanto, que o referido Decreto Municipal, “
além de violar o art. 1º, IV e o art. 170 da CF/1988, afronta veementemente o Decreto nº 4.605-R, alterado pelo Decreto 4.607-R, do Governo do Estado do Espírito Santo, que cuidou de tratar sobre o funcionamento de bares, restaurantes e similares, além de afrontar também as Portaria da Secretaria de Estado da Saúde nº. 068/2020 e 078-R”.

Diante disso, afirmou que,
“em razão da dualidade de regramento causar confusão e insegurança jurídica, e da iminência de risco potencial dos estabelecimentos comerciais chegarem à completa ruína, o agravante formulou pedido liminar, a fim de que fosse determinado a Autoridade Coatora que “(...) se abstenha de exigir o cumprimento do o art. 1º, §1º e2º do Decreto Municipal nº 3.572/2020”
, tendo, contudo, o Juízo
a quo
indeferido o pedido liminar.

Portanto, pugnou pela concessão de efeito suspensivo e ativo ao Recurso, para determinar à Autoridade Coatora
“que se abstenha de exigir o cumprimento do art. 1º, §1º e §2º, do Decreto Municipal nº. 3.572/2020 do Município de Domingos Martins/ES, no que toca à suspensão de venda de bebida alcoólica pelos restaurantes e similares para consumo no local; comunicando a concessão da segurança e determinando o integral cumprimento da ordem ao impetrado, com cominação de multa diária em hipótese de descumprimento”.

Decisão (ID 486372) proferida por esta Relatoria,
indeferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo e ativo ao Recurso, nos seguintes termos:

“
DECIDO
.

A rigor, presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame do pedido de concessão de efeito suspensivo ao Recurso.

Destarte, examinando a matéria ventilada no contexto dos presentes autos, e nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, para fins de antecipação da tutela recursal (efeito ativo) ou atribuição de efeito suspensivo ao Recurso, imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação, verbis:

“
Artigo 1.019
. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: (...)

I
- poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...)”.

Desse modo, para a obtenção do resultado prático pretendido em sede recursal, compete ao Recorrente demonstrar a prova inequívoca do direito alegado (
fumus boni iuris
) e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (
periculum in mora
).

Registra-se, inicialmente, que o Juízo singular, ao proferir a Decisão objurgada, consignou o seguinte em suas razões de decidir,
verbis
:

“(...)
1 – SINDICATO DOS RESTAURANTES, BARES E SIMILARES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SINDBARES,
impetrou
MANDADO DE SEGURANÇA
em face de indigitado ato atentatório a direito liquido e certo, cuja prática é imputada ao
PREFEITO MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS/ES,
narrando o impetrante, em síntese, que
i)
o Decreto Municipal nº 3.572/2020, art. 1º, §§ 1º e 2º, proíbe os restaurantes, cafeterias, lanchonetes, bem como o comércio em geral que estejam autorizados a funcionar por meio do Decreto nº 3.564/2020, de
vender bebidas alcoólicas para consumo no local
, equiparando a consumo no local, além das dependências do estabelecimento, o consumo de bebidas alcoólicas nas calçadas e passeios públicos lindeiros ao estabelecimento comercial, e estabelecendo que tais limitações também se aplicam aos estabelecimentos que estiverem localizados dentro de hotéis e pousadas;
ii)
o Decreto Municipal viola o art. 1º, iv, e art. 170, da Constituição Federal, sendo também contrário aos Decretos e Portarias Estaduais publicados;
iii)
não há desproporcionalidade e razoabilidade em sua edição, visto que não há justificativa plausível para a proibição do consumo presencial das bebidas alcoólicas nos estabelecimentos comerciais. (...)

Pleiteia seja liminarmente determinado ao impetrado que se abstenha de exigir o cumprimento dessa disposição normativa, não só durante o período de vigência, mas contemplando ainda, possível reedição do Decreto, possibilitando que os associados do impetrante mantenham suas atividades empresariais.

2 –
Junta documentos.

É o que há a relatar.
DECIDO
.

3 –
Traz o impetrante argumentação acerca da proporcionalidade e razoabilidade da norma editada pelo Poder Executivo, nos limites de sua competência, alegando ofensa aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da ordem econômica.

4 –
Nesse passo – e sem trazer aqui maiores digressões doutrinárias sobre a Teoria dos Princípios, tratada, dentre outros, por Alexy, Dworkin, Borowsky e Haberle – tem-se que a ponderação de princípios (usando-se o termo sem uma acepção mais ampla) não é feita tão somente pelo magistrado, na aplicação da norma ao caso concreto. Essa ponderação, essa análise dos valores subjacentes, por vezes, é feita também por ocasião da edição da norma propriamente dita. Assim sendo, o chefe do executivo, valendo-se de sua competência para editar a norma ora discutida, na hipótese dos autos, “ponderou” os princípios da livre iniciativa e da ordem econômica, de um lado, e de outro, a proteção à saúde e à vida, chegando ao resultado que, em sua avaliação, adequadamente concretizava o interesse público.

5 –
Sobre o tema, não se desconhece respeitadas opiniões discordando sobre as formas de isolamento adotadas. O que, muitas vezes, é exposto como uma “verdade científica” inquestionável (fechamento do comércio, imprescindibilidade de isolamento horizontal,
lockdown
) encontra fundamentadas críticas provenientes de especialistas, as quais, muitas vezes, não são veiculadas nos meios de comunicação tradicionais.

6 –
O afastamento norma atacada, para os filiados ao impetrante, em medida liminar, só seria possível se houvesse evidente e inequívoca falha, ilegalidade. Com efeito, presume-se que o chefe do executivo tenha analisado dados, colhido informações de diversas áreas, antes de tomar a decisão. Aliás, tal norma, em última análise – a par de causar desgaste político –, traz prejuízo não só aos proprietários de bares, restaurantes e similares, mas também traz danos para os cofres públicos, na medida em que reduz a arrecadação de tributos.

7 –
Afastar a norma, em medida liminar, sem permitir ao Chefe do Executivo que externasse as razões que o levou a editá-la, poderia ter nuances de uma imposição, tão só, de uma opinião do julgador.

8 –
O que se tem, no plano fático, é uma situação sem precedentes. As consequências, a médio e longo prazo, serão tão, ou mais, drásticas que os efeitos imediatos da pandemia
COVID-19
. Não é exercício de futurologia afirmar que haverá recessão, desemprego, violência, fome ! Mas, de outro lado, não há, frise-se, elementos que indiquem, de imediato, ser a medida trazida pelo Decreto Municipal inequivocamente desproporcional ou desarrazoada. De se presumir, ainda, que sobrevindo elementos fáticos e conhecimentos científicos mais consolidados, haverá adequação dessas medidas, e, nesse ponto, com o necessário otimismo, o que se espera é uma normalização, o mais rápido possível.

9 –
Ante ao exposto, impõe-se
INDEFERIR
o que foi liminarmente pleiteado”.

Verifica-se, no caso, conforme historiado, que o Sindicato Recorrente pretende a concessão de medida liminar para que os estabelecimentos comerciais filiados à respectiva Entidade Sindical não sejam impedidos de realizar a venda de bebidas alcoólicas no local, bem como nas calçadas e passeios públicos lindeiros, afirmando, para tanto, que a medida em questão adotada pelo Município de Domingos Martins, por força do Decreto Municipal nº 3.572/2020, seria desproporcional e afrontaria a ordem econômica e a livre iniciativa.

Sobre essa questão específica, imperioso transcrever o disposto no artigo 1º, §§ 1º e 2º, do referido Decreto Municipal,
verbatium
:

“
Artigo 1º
. Os restaurantes, cafeterias, lanchonetes, bem como o comércio em geral que estão autorizados a funcionar por meio do Decreto nº 3.564/2020, ficam proibidos de vender bebidas alcoólicas para consumo no local.

§ 1º
. Equipare-se a consumo no local, além das dependências do estabelecimento, o consumo de bebidas alcoólicas nas calçadas e passeios públicos lindeiros ao estabelecimento comercial.

§ 2º
. As limitações do caput do presente artigo também se aplicam aos estabelecimentos que estiverem localizados dentro de hotéis e pousadas”.

Cumpre destacar, inicialmente, que o Excelso Supremo Tribunal Federal, por maioria, ao referendar a Medida Cautelar deferida pelo Eminente Ministro MARCO AURÉLIO, no bojo da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6341, entendeu por bem que cada esfera de Governo poderá, por meio de Decreto, dispor sobre os serviços e atividades essenciais no tocante à adoção das medidas necessárias para o enfrentamento da pandemia ocasionada pela disseminação do novo Coronavírus (Covid-19).

Neste particular, segue a notícia
[1]

publicada no
site
do Excelso Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

“
O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), por unanimidade, confirmou o entendimento de que as medidas adotadas pelo Governo Federal na Medida Provisória (MP) 926/2020 para o enfrentamento do novo coronavírus não afastam a competência concorrente nem a tomada de providências normativas e administrativas pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios
. A decisão foi tomada nesta quarta-feira (15), em sessão realizada por videoconferência, no referendo da medida cautelar deferida em março pelo ministro Marco Aurélio na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6341.

A maioria dos ministros aderiu à proposta do ministro Edson Fachin sobre a necessidade de que o artigo 3º da Lei 13.979/2020 também seja interpretado de acordo com a Constituição, a fim de deixar claro que a União pode legislar sobre o tema, mas que o exercício desta competência deve sempre resguardar a autonomia dos demais entes. No seu entendimento, a possibilidade do chefe do Executivo Federal definir por decreto a essencialidade dos serviços públicos, sem observância da autonomia dos entes locais, afrontaria o princípio da separação dos poderes. Ficaram vencidos, neste ponto, o relator e o ministro Dias Toffoli, que entenderam que a liminar, nos termos em que foi deferida, era suficiente.

(...)

Competência concorrente

Em seu voto, o ministro Marco Aurélio reafirmou seu entendimento de que não há na norma transgressão a preceito da Constituição Federal. Para o ministro, a MP não afasta os atos a serem praticados pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, que têm competência concorrente para legislar sobre saúde pública (artigo 23, inciso II, da Constituição). A seu ver, a norma apenas trata das atribuições das autoridades em relação às medidas a serem implementadas em razão da pandemia.

O relator ressaltou ainda que a medida provisória, diante da urgência e da necessidade de disciplina, foi editada com a finalidade de mitigar os efeitos da chegada da pandemia ao Brasil e que o Governo Federal, ao editá-la, atuou a tempo e modo, diante da urgência e da necessidade de uma disciplina de abrangência nacional sobre a matéria”.

Nesse viés, considerando a existência de competência concorrente para o enfrentamento da pandemia, diante das necessidades locais apresentadas, ainda que o Estado do Espírito Santo tenha autorizado o funcionamento de restaurantes, nos termos do Decreto nº 4.605-R, alterado pelo Decreto nº 4.607-R, conforme segue abaixo, certo é que a restrição parcial quanto à venda de bebidas alcoólicas, nas dependências dos estabelecimentos comerciais e locais contíguos, tal como determinado no Decreto Municipal nº 3.572/2020, expedido pelo Prefeito do Município de Domingos Martins, não viola, em princípio, a regra de competência sobre as matérias relacionadas ao enfrentamento local da Covid-19, tampouco se apresenta, neste momento processual, como medida desproporcional ou desarrazoada diante da grave crise de saúde pública vivenciada em nível global que exige o distanciamento social, sem prejuízo de medidas outras, assecuratórias ao resguardo à saúde do cidadãos, possibilitando retomar, paulatinamente, a atividade econômica,
in verbis
:

“
Artigo 2º
. Ficam suspensos, no âmbito do Estado do Espírito Santo, pelo prazo de 15 (quinze) dias:

§ 1º
Ficam excetuados do inciso I do caput o funcionamento de farmácias, comércio atacadista, distribuidoras de gás de cozinha e de água, supermercados, padarias, alimentação, lojas de cuidados animais e insumos agrícolas, postos de combustíveis, lojas de conveniências, borracharias localizadas às margens de rodovias federais, oficinas de reparação de veículos automotores, estabelecimentos de vendas de materiais hospitalares e restaurantes.

§ 2º
O funcionamento dos restaurantes, admitido na forma do § 1º, fica limitado ao horário de 16:00 horas para atendimento e consumo presencial, não se aplicando a referida limitação para retiradas no próprio estabelecimento e para entregas (delivery)”.

Ademais, consta no referido Decreto Municipal as razões específicas para a sua edição, face ao interesse público, compreendido como sendo (
I
)
o aumento do número de casos epidêmicos confirmados nos últimos dias, relacionados à Covid-19, no Município de Domingos Martins
; e (
II
)
a necessidade de vir a ser formalizado emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravamento do atual quadro saúde pública vivenciado no aludido Município, no intuito de evitar a disseminação da doença
.

Por conseguinte, ainda que o Sindicato Recorrente alegue a existência de eventual prejuízo aos estabelecimentos comerciais filiados à Entidade Sindical, não se pode descurar, por outro lado, acerca da necessidade urgente de preservação do direito à saúde e à vida dos cidadãos, sendo imperioso frisar, notadamente, que a referida proibição da venda de bebidas alcoólicas para consumo nos respectivos locais, além de nortear-se pelo contexto da provisoriedade, não impede, em absoluto, o regular funcionamento desses estabelecimentos, os quais, por sua vez, continuarão comercializando diversas outras mercadorias, não submetidas à restrição.

Em síntese, tratar-se de medida de interesse público que visa precipuamente impedir a aglomeração social e à consequente elevação do índice de contágio e subsequente disseminação da gravíssima doença que assola o País, não havendo falar-se, ao menos em princípio, na seara de juízo embrionário de cognição, acerca da sustentada violação ao direito constitucional à livre iniciativa ou à ordem pública.

Portanto, em juízo sumário de cognição, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores -
periculum in mora
e
fumus boni iuris
- a ensejar a objetivada concessão de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento.

Isto posto,
INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e ativo ao Recurso
, consoante postulação levada a efeito pelo Recorrente, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intimem-se
o Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intime-se
a parte Recorrida para formalizar Contraminuta ao Recurso de Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Intime-se
, sequencialmente, o douto representante do Ministério Público para emissão de Parecer.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

Vitória-ES, 14 de maio de 2020.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Consoante asseverado, o
Excelso Supremo Tribunal Federal
, ao referendar a medida cautelar deferida pelo Eminente Ministro MARCO AURÉLIO, no bojo da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6341, entendeu que
cada esfera de Governo poderá, por meio de Decreto, dispor sobre os serviços e atividades essenciais no tocante à adoção das medidas necessárias para o enfrentamento da pandemia ocasionada pela disseminação do novo Coronavírus (Covid-19).

Assim, tem-se uma competência concorrente entre os Entes Federativos para o enfrentamento da pandemia causada pelo Covid-19, de modo que, ainda que o Estado do Espírito Santo tenha autorizado o funcionamento de restaurantes, nos termos do Decreto nº 4.605-R, alterado pelo Decreto nº 4.607-R, certo é que deve ser levado em consideração as necessidades apresentadas por cada localidade, de modo que a restrição parcial quanto à venda de bebidas alcoólicas, nas dependências dos estabelecimentos comerciais e locais contíguos, tal como determinado no Decreto Municipal nº 3.572/2020, expedido pelo Prefeito do Município de Domingos Martins, não viola a regra de competência sobre as matérias relacionadas ao enfrentamento local da Covid-19, tampouco se apresenta, neste momento processual, como medida desproporcional ou desarrazoada diante da grave crise de saúde pública vivenciada em nível global que exige o distanciamento social, sem prejuízo de medidas outras, assecuratórias ao resguardo à saúde do cidadãos, possibilitando retomar, paulatinamente, a atividade econômica.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida,
CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a Decisão combatida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS DE COMBATE AO COVID-19. COMPETÊNCIA CONCORRENTE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. RESTRIÇÃO DE VENDA DE BEBIDAS POR
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E LOCAIS CONTÍGUOS
. DECRETO MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
O Excelso Supremo Tribunal Federal, no bojo da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6341, entendeu que cada esfera de Governo poderá, por meio de Decreto, dispor sobre os serviços e atividades essenciais no tocante à adoção das medidas necessárias para o enfrentamento da pandemia ocasionada pela disseminação do novo Coronavírus (Covid-19).

II.
Tem-se uma competência concorrente entre os Entes Federativos para o enfrentamento da pandemia causada pelo Covid-19, de modo que, ainda que o Estado do Espírito Santo tenha autorizado o funcionamento de restaurantes, nos termos do Decreto nº 4.605-R, alterado pelo Decreto nº 4.607-R, certo é que deve ser levado em consideração as necessidades apresentadas por cada localidade, de modo que a restrição parcial quanto à venda de bebidas alcoólicas, nas dependências dos estabelecimentos comerciais e locais contíguos, tal como determinado no Decreto Municipal nº 3.572/2020, expedido pelo Prefeito do Município de Domingos Martins, não viola a regra de competência sobre as matérias relacionadas ao enfrentamento local da Covid-19, tampouco se apresenta, neste momento processual, como medida desproporcional ou desarrazoada diante da grave crise de saúde pública vivenciada em nível global que exige o distanciamento social, sem prejuízo de medidas outras, assecuratórias ao resguardo à saúde do cidadãos, possibilitando retomar, paulatinamente, a atividade econômica.

III.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a Decisão combatida, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.